Tribunal: TJPA
Processo: 0805375-83.2022.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805375-83.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURCO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de agosto a cinco de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. contra decisão monocrática constante no id. 9756497 que indeferiu o pedido liminar requerido pela ora agravante, cuja ementa foi confeccionada nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N° 190/2022. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 9824009) alegando a não observância do princípio constitucional tributário da anterioridade anual por parte da Lei Complementar nº 190, de 04 de janeiro de 2022, bem como a não observância do princípio constitucional tributário da Anterioridade Nonagesimal por parte do Estado do Pará.

Defendeu que é inequívoco que o ICMS-DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023.

Pugnou, ao final, para que o presente agravo fosse provido a fim de que fosse reformada a decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMSDIFAL, o qual é exigido pelo Estado do Pará nas operações interestaduais em que os destinatários consumidores finais não contribuintes de ICMS estejam localizados em seu território, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, afastando-se a aplicação das normas da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, até a data de 1º de janeiro de 2023, bem como que fosse determinado que o agravado se abstivesse de praticar quaisquer atos tendentes à fiscalização e cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações expressamente citadas.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 12696575), refutando as razões do recurso de agravo interno e, no final, pleiteou o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Alegou a agravante a não observância dos princípios constitucionais tributários da Anterioridade Anual e da Anterioridade Nonagesimal por parte do Estado do Pará.

Vale consignar que o
princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

Ressalte-se que, desde a origem, o diferencial de alíquota nunca foi critério de materialidade de ICMS. O conteúdo do inciso VII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal sempre foi uma regra de repartição de receitas. Não institui tributo, não estabelece carga tributária. Trata-se de regra que materializa o objetivo federativo de diminuição das desigualdades regionais.

As regras que estabelecem critérios de repartição da carga tributária entre os Estados e o Distrito Federal, em si, não possuem nenhum status de garantia constitucional dos contribuintes.

Assim, a disciplina, em lei complementar, sobre critérios internos de equilíbrio fiscal, não se sujeita, portanto, a anterioridades. A regra de divisão da receita em operações interestaduais é nitidamente de caráter financeiro.

Portanto,
a qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.

No âmbito estadual,
a Lei paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a publicação da Lei Complementar n.190, em 04.01.2022
, que, como anteriormente dito, não atingiu a esfera jurídica do contribuinte, razão
pela qual não cabe a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL realizadas no ano-calendário 2022
, pois não se trata de hipótese de observância ao princípio da anterioridade tributária.

Desse modo, não procede a argumentação da agravante, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023